Tribunal: TJES
Processo: 5001340-47.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-47.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: OTTO CANTO DE RESENDE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

3.

O v. acórdão fundamentou, de modo claro e coeso que o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é válido, uma vez que as cláusulas contratuais, inclusive as que autorizam o desconto dos proventos de aposentadoria do ora embargante, foram claras e aceitas por ele, não havendo qualquer vício de consentimento.

4.
Não identificados vícios no julgado, mas tão somente a adoção de conclusão em sentido diverso dos interesses do embargante, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

5.
Conquanto

o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado..

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
OTTO CANTO DE RESENDE
em face do v. acórdão do evento nº 10987775, proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
BANCO BMG S/A
e, no mérito, deu-lhe provimento, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na peça pórtica.

Em suas razões recursais, acostadas no evento nº 11472119, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da contradição, pois: “
contraria Lei Federal (Código de Defesa do Consumidor) e a Constituição Federal
”.

Ademais, o embargante prequestiona o artigo 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal de 1988, artigos 6°, inciso III, 14, 46, 51, inciso IV e XV e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
1
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Ressalta-se que o v. acórdão fundamentou, de modo claro e coeso que o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é válido, uma vez que as cláusulas contratuais, inclusive as que autorizam o desconto dos proventos de aposentadoria do ora embargante, foram claras e aceitas por ele, não havendo qualquer vício de consentimento, conforme trecho de voto de relatoria abaixo transcrito:

[...] não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco recorrente, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder os descontos no subsídio apelado, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

Sobre o tema, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, observa-se que o recorrente livremente aderiu ao contrato de cartão de crédito BMG CARD com autorização para desconto em folha de pagamento (contrato nº 36095513, fls. 01/02 do evento 10112466).

Consta ainda, no termo de adesão celebrado entre as partes, em sua cláusula VIII, a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 02 do evento 10112466):

“[...] – Através da presente, autorizo ao INSS, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em meus benefícios previdenciários, em favor da Instituição Financeira assinalada no item I, deste documento, como Instituição Financeira Consignatária, para o
pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO ‘BMG CARD’
” (fl. 02 do evento 10112466).

A cláusula quarta da referida avença, de maneira destacada, estipulou o valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura, as taxas contratuais, os tributos incidentes, o valor do saque autorizado, bem como o custo efetivo total da pactuação (fl. 01 do evento 10112466).

Nesse diapasão, as referidas inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo apelado envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção do consumidor, que fez uso do crédito (comprovação de transferência do valor à fl. 14 do evento 10112482), adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Note-se que o banco apelante comprova a transferência do valor do crédito para a conta indicada no contrato pelo autor, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Assim, considero que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) na contratação, sendo que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2)
Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG".
4) Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor. 5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000044-25.2022.8.08.0046, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 02/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito.
Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES, Classe: Apelação 5000583-87.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 16/12/2022)

Aliás, frisa-se que se mostra incabível a alegação de contradição em relação à lei e jurisprudência, pois a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é somente a interna, entre os fundamentos do julgado e sua conclusão.

Oportuno ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Desse modo, não identificados vícios no julgado, mas tão somente a adoção de conclusão em sentido diverso dos interesses do embargante, não merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

Assim, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc.
III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.